Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724696-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA DO SOCORRO COELHO GARCIA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 37948539) contra a decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento (ID no 37685462, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO